Tribunal: TJDFT
Processo: 0710557-60.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. EMISSÃO DE DUPLICATA E PROTESTO INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE ACEITE E DE PROVA DA ENTREGA DOS PRODUTOS. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO. DANO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material, o que é aferido in status assertionis, devendo um exame mais acurado ser realizado por ocasião da apreciação do próprio mérito do processo. Preliminar rejeitada.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de repercussão geral, até mesmo aqueles que recebem título de crédito por endosso-mandato respondem por danos materiais e morais decorrentes de protesto indevido em caso de apontamento após a ciência da falta de higidez da cártula (REsp 1063474/RS).
3. A emissão e protesto de duplicata, sem lastro em pressupostos de fato (compra e venda mercantil ou prestação de serviços), configura ato ilícito, com potencial dano para macular a honra objetiva de pessoa jurídica.
4. O dano moral resultante da irregular emissão e protesto de duplicata decorre da própria conduta praticada, mostrando-se desnecessária sua comprovação (dano moral in re ipsa).
5. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Observados tais critérios, incabível a redução do valor fixado.
6. O termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (protesto indevido), porquanto se trata de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ).
7. A verba honorária deve ser fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado. Constatado que o quantum arbitrado está condizente com os valores aludidos, mostra-se indevida sua redução.
8. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.